Tribunal: TJSP
Processo: 0003001-08.2020.8.26.0223
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Execução Penal - Prescrição da pretensão executória estatal reconhecida na origem – Insurgência- Novo entendimento do C. STF, no sentido de que nos termos do inciso IV do art. 117, do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta - Impossibilidade de

Ementa:
Execução Penal - Prescrição da pretensão executória estatal reconhecida na origem – Insurgência- Novo entendimento do C. STF, no sentido de que nos termos do inciso IV do art. 117, do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta - Impossibilidade de reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado - Agravo provido.